Tribunal: TJDFT
Processo: 0715779-92.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. TRANSPORTE REMUNERADO DE PASSAGEIROS SEM A DEVIDA PERMISSÃO OU AUTORIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO. ARTIGO 47 DO DECRETO LEI 3.688/1941. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA, DA ADEQUAÇÃO SOCIAL, DA INTERVENÇÃO MÍNIMA E DA FRAGMENTARIEDADE DO DIREITO PENAL. INAPLICÁVEIS. CRIME HABITUAL. FLAGRANTES DIVERSOS. CONCURSO MATERIAL. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. NON REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado, por meio da Defensoria Pública, contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente à contravenção penal tipificada no art. 47 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (Lei de Contravenções Penais), por seis vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, para condenar o denunciado à pena de 01 (um) mês e 12 (doze) dias de prisão simples, com regime inicial semiaberto, não substituída por restritivas de direitos.
2. Recurso próprio, adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. A Defesa, em suas razões recursais, sustentou que o acervo probatório produzido não é suficiente para demonstrar a habitualidade delitiva, devendo o recorrente ser absolvido, porque ausente elemento essencial para a caracterização da tipicidade da contravenção descrita no art. 47 da Lei de Contravenções Penais. Defendeu que - com base nos princípios da insignificância, da adequação social, da intervenção mínima e da fragmentariedade do Direito Penal, por ser infração administrativa, além do baixo grau de reprovabilidade da conduta -, a incidência de penalidade administrativa é suficiente para a repressão do suposto transporte irregular de passageiros. Subsidiariamente, pugnou pela exclusão do aumento de pena do art. 71 do Código Penal (continuidade delitiva), em razão do reconhecimento de que os fatos dos autos configuram uma única infração habitual. Requereu a absolvição do recorrente e, caso mantida a condenação, pugnou pela exclusão do aumento de pena do art. 71 do Código Penal e pela fixação do regime inicial aberto.
4. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do apelo, mantendo-se a sentença condenatória na íntegra (ID 55316926).
5. A existência material do fato e a autoria foram demonstradas pelos elementos de informação produzidos no bojo dos Termos Circunstanciados (1o fato: autos no 0715779-92.2022.8.07.0007; 2o fato: autos no 0717447-35.2021.8.07.0007; 3o fato: autos no 0708745-66.2022.8.07.0007; 4o fato: autos no 0711786-41.2022.8.07.0007; 5o fato: autos no 0712494-91.2022.8.07.0007 e 6o fato: autos no 0712769-40.2022.8.07.0007) e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos dos policiais militares e das testemunhas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais revelaram-se seguros, coesos e confirmaram os fatos narrados na denúncia. O acusado, em Juízo, fez uso de seu direito constitucional de permanecer em silêncio.
6. A prova colhida nos autos é firme e segura em relação à conduta ilícita do acusado e suficiente para amparar a condenação. Os policiais ouvidos em Juízo apresentaram depoimentos seguros e harmônicos, inclusive, nada foi produzido na instrução no sentido de que o relatado não correspondesse a verdade. Os testemunhos foram corroborados pelos depoimentos dos passageiros ouvidos em Juízo, os quais confirmaram que o acusado fazia transporte remunerado de passageiros.
7. Ao contrário do alegado pela Defesa, incorre na conduta descrita no art. 47 do Decreto-Lei no 3.688/1941 o acusado que exerce, habitualmente – conforme se verifica pela FAP juntadas aos autos -, profissão ou atividade econômica de transporte remunerado de passageiros, sem atender os critérios da profissão de motorista previstas na Lei 13.103/15 ou na forma das Leis Distritais que regulam a prestação de serviço de transporte (Leis no 2.843/2001, 4.011/2007, 5323/2014 e 5.691/16).
8. No ponto, ante a independência entre as esferas penal e administrativa, a conduta do agente que realiza o transporte remunerado de passageiros, sem preencher as condições impostas pela lei para o seu exercício, pode ser objeto de punição na esfera penal, pela prática do tipo descrito no art. 47 do Decreto-Lei no 3.688/1941, e na esfera administrativa, pela infração de trânsito descrita no artigo 231, inciso VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, sem que isso configure eventual “bis in idem”.
9. Inaplicáveis ao caso em exame os princípios da insignificância, da adequação social, da intervenção mínima e da fragmentariedade do Direito Penal, uma vez que presentes a ofensividade da conduta, periculosidade social da ação e reprovabilidade do comportamento, posto existir regras estabelecidas pelo Poder Público para o exercício da atividade de transporte remunerado de passageiros, as quais são necessárias para garantir a segurança da população. Ademais, necessário coibir o transporte remunerado e reiterado de passageiros, prestado sem qualquer controle, tendo em vista a importância dos bens jurídicos tutelados pela norma (organização do trabalho, incolumidade pública, segurança viária e de passageiros).
10. Nesse sentido é o posicionamento das Turmas Recursais acerca do tema: “[...] 3. As Turmas dos Juizados Especiais possuem entendimento uníssono no sentido de ser típica a conduta de transporte irregular de passageiros, notadamente por se tratar de atividade regulamentada por lei, cujo desrespeito à legislação causa impactos significativos na organização de trabalho, na segurança viária e dos passageiros, na paz pública e na arrecadação tributária”. (Acórdão 1416956, 07005312320218070007, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/4/2022, publicado no PJe: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
11. O transporte irregular de passageiros capitulado no art. 47 da LCP (exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício) é delito habitual. Nesse quadro, para que seja configurada a prática da contravenção penal é necessária a prática reiterada e de forma irregular da atividade profissional especializada e regulamentada. As diversas abordagens policiais que verificaram o estado de flagrância delimitam os blocos de condutas habituais, que deverão ser analisadas sob a ótica do concurso material de crimes. Precedente: Acórdão 1647554, 07079126020228070003, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 12/12/2022.
12. No caso, afasta-se a aplicação das regras da continuidade delitiva, tendo em vista a ausência dos requisitos objetivos descritos no artigo 71 do Código Penal, aplicando-se, na hipótese, o concurso material, conforme entendimento desta Turma Recursal. Entretanto, tratando-se de recurso interposto exclusivamente pela defesa, mantido o aumento da pena, na forma do art. 71 do Código Penal (continuidade delitiva), ante a vedação à reformatio in pejus.
13. No caso concreto, considerando que o réu é reincidente, deve ser mantido o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, nos termos dos artigos 33, §§ 2o e 3o do Código Penal e Súmula 269 do STJ. Neste sentido, julgado desta Turma Recursal: Acórdão 1690158, 07340076420218070003, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2023, publicado no PJe: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
14. Recurso conhecido e não provido.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.